Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FEITAS PELO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa ante o fato de o processo ter sido julgado sem que as partes pudessem produzir provas, pois de acordo com despacho proferido nos autos, foi determinada a especificação de provas, deixando as partes transcorrer o prazo sem se manifestar. Rejeito a preliminar.
2. É ônus do réu impugnar especificamente todas as alegações feitas pelo autor da ação na petição inicial, sob pena de presunção de veracidade dos fatos ali representados, nos termos do que dispõe o art. 341 do Código de Processo Civil: “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas...”.
3. Os apelantes não impugnaram especificamente nenhuma das alegações de vendas, termo, prazos, valores ou quantidades. Ao contrário, reconheceram parcialmente a dívida. Ora, se a prova juntada pelo autor consistiu em anotações em seu caderno de controle de vendas e os requeridos reconheceram parcela da dívida sem impugnar especificamente as demais, é lógico que as anotações bem representam negócios jurídicos firmados entre as partes, tanto é que foram parcialmente reconhecidas pelos requeridos.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.